Tribunal: TJES
Processo: 5000363-80.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000363-80.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DIMAS COSTA MONTEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA – MILITAR DA RESERVA – PORTADOR DE CARCINOMA BASOCELULAR – NEOPLASIA MALIGNA – ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS – DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL – SÚMULA 598 DO STJ – SÚMULA 627 DO STJ – RESERVA MILITAR EQUIPARADA À INATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Decisão proferida nos autos do processo de origem, que deferiu a tutela provisória de urgência pretendida para determinar ao ora Agravante que suspenda os descontos nos proventos do Agravado, referente ao imposto de renda, em razão de ser portador de

carcinoma basocelular com padrão sólido, ulcerado (CID C 44 e CID L 573), o que se caracterizaria neoplasia maligna.

O Agravante requer a reforma da decisão agravada argumentando, em síntese, a ausência de probabilidade do direito, por não estar caracterizada a neoplasia maligna, ante a suposta fragilidade do acervo probatório. Ademais, afirma que inexiste direito de isenção de imposto de renda a militar da reserva.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se Agravo de Instrumento contra decisão. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no legal efeito.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em apreço, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, de que restam preenchidos os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

Compulsando os autos, verifico que o agravado acostou documentos comprovando ser portador da doença mencionada. (ID

67159521 dos autos de origem).

A

lei n. 7.713/1988, por sua vez, estabelece no art. 6º, XIV que o portador de neoplasia maligna, dentre outras enfermidades, fica isento do pagamento do imposto de renda relativo a proventos de aposentadoria, senão vejamos:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,

nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)

A comprovação de tal enfermidade dispensa laudo médico oficial, consoante o disposto no Enunciado de Súmula n. 598 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Ainda, segundo a Súmula 627, proferida pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ), o entendimento é de que não é necessário estar enfermo para ter direito à isenção:

“O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”

O objetivo é diminuir o sacrifício do aposentado/pensionista, aliviando os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas, pelo que vislumbro a
probabilidade do direito
do Agravado.

No mais, quanto à alegação de que o Policial Militar da Reserva não possui direito à isenção de Imposto de Renda garantida pela por lei, não merece acolhida, porquanto entendo que em se tratando de militares, a reserva corresponde à inatividade, situação contemplada
no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988,
vide entendimento do STJ no REsp. 981.593-PR.

Sob essa motivação, por ora, em cognição perfunctória, não encontro razões para cassar ou reformar a decisão agravada, que merece ser mantida incólume.

Por fim, reitero o entendimento exarado em decisão monocrática, a respeito da possibilidade de o Agravado responder por eventual prejuízo advindo da efetivação da tutela provisória em caso de cessação da sua eficácia ou improcedência da demanda,
ex vi
, art. 302, incisos I e II do CPC, pelo que não vislumbro
perigo de dano in casu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão impugnada.

Sem custas e honorários advocatícios.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)